Tribunal: STF
Processo: ARE 1567267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AVOCADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DO ENSINO BÁSICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE FIXADO EM LEI. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. VERBA DEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    1. Inicialmente, impende destacar que, nos termos do art. 496, do CPC, está sujeita ao reexame necessário a sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, razão pela qual avoco a remessa para apreciação dos presentes autos, ainda que remetidos somente pela via do recurso de apelação.



    2. O cerne da discussão jurídica ora em apreço cinge-se em apreciar se a autora, servidora pública no exercício do cargo de professora municipal, possui direito ao pagamento do adicional por tempo de serviço, nos termos da Lei Orgânica do Município de Boa Viagem e da Lei municipal nº 966/2007.



    3. Infere-se que no Município de Boa Viagem o adicional por tempo de efetivo serviço público, denominado anuênio, é previsto no art. 79, inciso XVII, da Lei Orgânica Municipal, bem como regulamentado no art. 58, inciso IX, da Lei municipal nº 966/2007, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Município de Boa Viagem. Desta feita, em uma interpretação sistemática dos dispositivos ora transcritos, é possível concluir que o adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) sobre o vencimento base fixado em lei pelo exercício do cargo público por ano de serviço público efetivo.



    4. No presente caso, analisando a documentação acostada aos autos, observa-se que a autora exerce o cargo de “professora de ensino básico”, lotada na Secretaria de Educação do Município de Boa Viagem, desde 11/03/1996, comprovando o exercício de cargo público perante a Administração Pública municipal há mais de 26 (vinte e seis) anos, restando evidente, nos moldes da legislação de regência, fazer jus ao piso salarial nacional do magistério como vencimento base, razão pela qual deve sobre ele incidir o adicional por tempo de serviço, conforme previsão expressa do art. 58, inciso IX, c/c art. 39, ambos da Lei municipal nº 966/2007.



    5. Tratando-se de sentença ilíquida em causa na qual a Fazenda Pública é parte, os honorários advocatícios, inclusive os recursais, devem ser fixados após a liquidação do julgado, nos termos determinados no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.



    6. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária avocada e parcialmente provida. Sentença reformada em parte apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios por ocasião da liquidação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente